Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIFERENÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. DEFERIMENTO. APRAZAMENTO DOS TRABALHOS PERICIAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. EXAME CLÍNICO. PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PATRONO DA PARTE. FATO SUFICIENTE. PARTE DEVIDAMENTE CIENTIFICADA PREVIAMENTE. ATENDIMENTO DA FINALIDADE OBJETIVADA PELA NORMA PROCESSUAL. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. OMISSÃO. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE. DILIGÊNCIA REPUTADA CONSUMADA. PROVA INVIABILIZADA POR DESÍDIA DA PARTE POSTULANTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Deferida a prova pericial postulada pela parte autora e necessária à elucidação dos fatos controversos, aprazada data para ultimação dos trabalhos periciais, que envolviam exame pessoal, e expedidas as diligências necessárias à sua efetivação, notadamente a veiculação de chamamento no órgão oficial, a frustração da diligência intimatória, repercutindo na inviabilidade de consumação da perícia, em razão de não ter o autor comparecido à perícia médica agendada por duas vezes, conquanto devidamente cientificado dos atos, implica o aperfeiçoamento da preclusão lógica recobrindo a faculdade que lhe fora assegurada de produzir a prova necessária ao aparelhamento dos fatos dos quais emergiriam o direito invocado, obstando que ventile cerceamento de defesa ao se deparar com o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava e rejeição do pedido que deduzira.
2. Aferido que fora o autor intimado a comparecer às perícias médicas aprazadas, ainda que por intermédio dos seus patronos, ressoando evidenciada nos autos sua prévia ciência quanto aos respectivos atos, abstendo-se ele por duas vezes consecutivas de apresentação aos atos periciais por motivos alheios ao curso processual, inviável cogitar-se de nulidade dos atos por ausência de prévia intimação pessoal como motivo apto à cassação da sentença ulteriormente prolatada, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, devendo ser reputada plenamente eficaz as intimações havidas, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que o assistia de produzir a prova pericial que postulara, que, deferida, não se ultimara em razão de não ter viabilizado sua materialização por não ter comparecido às perícias médicas agendadas.
3. Conquanto, em regra, seja exigível a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica, não se trata essa previsão de premissa absoluta, pois comporta relativizações decorrentes das peculiaridades fáticas ocorridas à luz do caso concreto, notadamente se, ainda que por meio diverso, tivera prévio e efetivo conhecimento dos atos oriundos do processo em razão das intimações endereçadas ao seu patrono, ensejando o aperfeiçoamento do almejado, que fora participá-lo dos atos cuja produção dependia de sua presença, a eles deixando de comparecer por circunstâncias alheias ao curso processual, e não por falta de prévia e oportuna cientificação.
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.